Tribunal: TJDFT
Processo: 0018470-27.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU E TINHA DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO. PROTEÇÃO ESTATAL AOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FATO ATÍPICO.
1. Apenas se configura o delito do art. 217-A, §1°, do CP quando estiver comprovado que a vítima, devido a sua deficiência, não tinha discernimento para consentir com o ato.
2. Estando comprovado que a suposta vítima, adulta e deficiente auditiva, tinha consciência e autonomia para anuir com o ato sexual, não está caracterizado o crime de estupro de vulnerável, não se mostrando lícito retirar a validade de seu consentimento quanto a este ato da vida biológica.
3. A atuação estatal deve ser no sentido de assegurar e proteger os direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com deficiência, criminalizando apenas as condutas que violem a dignidade sexual da vítima que efetivamente não poderia compreender e consentir com o ato sexual. Aplicação da teoria da tipicidade penal conglobante.
4. Apelação provida.